Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-96.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800142-96.2026.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BREVES, INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a transferência da paciente Marlene Gomes de Souza, diagnosticada com abdome agudo (CID R10.0), para unidade hospitalar especializada em Gastroenterologia, com realização de procedimento cirúrgico de colostomia, sob pena de multa diária. No curso do processamento do recurso, sobreveio sentença de procedência no processo originário, com confirmação da tutela antecipada e reconhecimento do cumprimento integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Agravo de Instrumento permanece passível de apreciação diante da superveniência de sentença de mérito no processo originário, com confirmação da tutela anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença no processo originário, com confirmação da tutela antecipada anteriormente deferida, substitui a decisão interlocutória agravada e afasta a utilidade prática do recurso.

4.

O cumprimento integral da obrigação determinada em sede liminar evidencia a ausência de interesse recursal superveniente quanto à revisão da decisão interlocutória.

5.

O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso prejudicado em razão da perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito no processo originário, com confirmação da tutela antecipada, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória.

2.

O cumprimento integral da obrigação imposta em tutela de urgência afasta o interesse recursal quanto à revisão da medida anteriormente deferida.

3.

O relator pode não conhecer de recurso prejudicado com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 487, I, e 932, III; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer o recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de Maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves, nos autos da Ação Civil Pública de número 0804121-70.2025.8.14.0010, em que foi deferida a tutela de urgência em favor da Sra. Marlene Gomes de Souza. Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública com o objetivo de garantir que o Estado do Pará realizasse, em caráter urgente, o tratamento médico especializado em favor da paciente Marlene Gomes de Souza, que se encontrava internada na Unidade de Pronto Atendimento de Breves (UPA/Breves) desde 19 de dezembro de 2025, diagnosticada com Abdome Agudo (CID R10.0). A paciente necessitava com urgência de transferência para uma unidade hospitalar especializada em Gastroenterologia para realização de um procedimento cirúrgico de Colostomia. A solicitação de transferência foi inserida no sistema estadual de regulação em 23 de dezembro de 2025, porém, até o ajuizamento da ação, não havia previsão para sua efetivação, sendo este quadro clinicamente grave e com risco de morte para a paciente. Diante da gravidade do quadro e da urgência para a realização do procedimento cirúrgico, o Ministério Público solicitou a concessão de tutela de urgência.

Na apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) 1. Desta forma, com fulcro no acima exposto, atento ao art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que o ESTADO DO PARÁ, no PRAZO DE 72 (setenta e duas) horas, realize ENCAMINHAMENTO da paciente Marlene Gomes de Souza para Hospital especializado, que contenha leito e estrutura na área de Gastroenterologia para realização de Colostomia, visando ao fechamento do diagnóstico e prognóstico do caso, no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, ou mesmo em qualquer Instituição de Saúde particular da Federação com estrutura para o tratamento, disponibilizando, inclusive, meio de transporte adequado ao quadro de saúde do paciente tudo em razão deste ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento, sob pena de pagamento de multa-diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema de Acompanhamento Processual deste Egrégio Tribunal, tombado sob o nº0804121-70.2025.8.14.0010, constatei que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

“(...) Dito isto, considerando os documentos juntados aos autos, foi comprovado o cumprimento integral da obrigação, motivo pelo qual EXCLUO as astreintes outrora arbitradas. Isto posto, CONFIRMO a tutela antecipada, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Requerido Estado do Pará à obrigação de fazer já determinada em sede liminar. Custas isentas na forma da lei. Sem condenação honorária, em razão do princípio da simetria, cuja previsão do art. 18, da LACP deve ser interpretada também em favor do réu, conforme entendimento do STJ. Desentranha-se os documentos atinente a apelação e contestação do Município de Breves, por não ser parte demandada neste processo.”

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, e determino seu arquivamento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/05/2026